Tribunal: TCU
Processo: 020.478/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9556/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, e adotar a medida a seguir 1. Processo TC- Processo 020.478/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Miranda (XXX.587.416-XX); Everaldo Xavier Dantas (XXX.191.484-XX); Igor Neiva de Moura Santos Cordeiro (XXX.948.583-XX); Joao Batista Virgulino (XXX.671.214-XX); Ligya Santos Lima Lamenha (XXX.045.644-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Com fundamento no inciso I do art. 43 da Lei 8.443/1993, no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal e dos art. 4o, 5o e § 1o do art. 6o da Resolução-TCU 315/2020, determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que: 1.7.1. apure eventual descumprimento da jornada de trabalho dos servidores, ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício; 1.7.2. caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, adote as providências pertinentes à regularização do cumprimento da jornada nos cargos relativos aos atos de que trata este processo; e, 1.7.3. informe este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de sessenta dias.